Tribunal: TJDFT
Processo: 0743425-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. IDÊNTICOS ARGUMENTOS. INADMISSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS. VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. INTUITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. REJEIÇÃO.
1. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado, escorado nos mesmos argumentos ventilados em sede de apelação, não justifica a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Código de Ritos, se destinam a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, caso existentes no julgado.
2. Os aclaratórios devem ser rejeitados quando o embargante não demonstra a existência de mácula no acórdão combatido e, ao contrário, pretende o reexame da matéria, buscando emprestar efeito infringente ao recurso.
3. Não há de se falar na aplicação da penalidade contida no art. 1.026, § 2o, do CPC, caso não se configure o intuito manifestamente protelatório.
4. Recurso não provido.